Tribunal: TJPA
Processo: 0802706-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802706-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS COLETIVOS DECORRENTES DE DANOS AO MEIO AMBIENTE
.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA
INSTALAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
CONVÊNIO FIRMADO PELA AGRAVANTE E O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, VISANDO COMPENSAR DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA ATIVIDADE EXERCIDA PELA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. C
ONVÊNIO PETC-003/2001,
QUE SUBSIDIA A LIMINAR CONCEDIDA, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ E NÃO COM O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR.
USINA DE COMPOSTAGEM FORA ADQUIRIDA HÁ ALGUNS ANOS.
AUSÊNCIA DE

RISCO DE LESÃO GRAVE E DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO.
PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1-
A controvérsia dos autos consiste em aferir os requisitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que determinou
a apresentação em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, de projeto atualizado para implantação da usina de compostagem e reciclagem de detritos no local previamente definido, para instalação no Município de Breu Branco, bem como, para determinar que a Agravante, sob sua exclusiva responsabilidade financeira, instale a usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realizando o que for necessário para a implementação mínima do projeto colacionado aos autos, oriundo do convênio PETC-003/2001.

2-A decisão agravada fixou, ainda, multa diária por descumprimento das obrigações, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados a R$ 2.400,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais), valor este que será revertido a fundo específico destinado a reconstituição do bem coletivo lesado por meio de investimentos à sociedade, devendo participar representantes da sociedade local, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Breu Branco.

3-É
cediço que, no intuito de assegurar compensações aos Estados e aos Municípios afetados pela atividade de usinas hidrelétricas, fora instituída pelo §1º do artigo 20, da Constituição Federal de 1988, a Compensação Financeira pela utilização dos recursos para a geração de energia elétrica.

4-No mesmo sentido o art. 1º da lei nº 7.990/89, que institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva.

5-A Compensação Financeira consiste em instrumento que visa assegurar o pagamento pelo uso do serviço ambiental, bem como, para garantir às regiões afetadas condições para a promoção do desenvolvimento local considerando os impactos relacionados aos empreendimentos hidrelétricos.

6-A responsabilidade de reparar os danos ambientais decorre dos ditames da Constituição Federal, consoante disposição do art. 225, § 2º. Por sua vez, o §3º do art. 225 da Carta Magna, consagra a independência da responsabilidade penal, administrativa e civil, não obstante exerçam influências recíprocas.

7-No caso dos autos, o juízo
a quo
ao deferir a liminar, considerou que o
pedido se fundava na implementação de Convênio firmado pela Agravante e o Município de Breu Branco, visando compensar danos ambientais causados pela atividade exercida pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

8-É certo que a compensação financeira não é substitutivo da indenização por dano morais gerados à coletividade e nem desobriga a quem causa danos ao meio ambiente, uma vez que possuem natureza jurídica diversa, entretanto, o que se percebe em uma análise de cognição sumária do presente caso, é que a questão posta nos autos concerne ao instituto da compensação financeira e não ao da indenização por danos morais coletivos propriamente dito. Precedentes.

9-Com efeito, e
m regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Tratando-se de dano ambiental, é cediço que o Agente deve responder de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Entretanto, no presente caso não se delimita o ato ilícito, não se mostrando a ação em desconformidade com a legislação por parte da Agravante, uma vez considerado que
houve autorização do Poder Público para a implantação da usina hidrelétrica, situação que pressupõe a aprovação de prévios estudos de impacto ambiental e medidas de compensação, ou seja, para a responsabilização civil por prejuízos faz-se necessária a prova segura de conduta operacional da empresa que extrapole os limites estabelecidos para sua atuação ao tempo da concessão.
Precedentes.

10-Outrossim, da análise não exauriente da documentação acostada, observa-se que o C
onvênio PETC-003/2001
utilizado para subsidiar a decisão que concedeu a medida liminar, fora firmado com o Município de Tucuruí e não com o Município de Breu Branco, não gerando obrigação de indenizar, de forma que não se identificam os elementos autorizadores da concessão da tutela liminar na origem.

11-Por sua vez, em relação ao risco de lesão grave e de impossível reparação, este resta caracterizado ante os custos envolvidos e a fixação da multa diária, tampouco se vislumbra a urgência típica das tutelas liminares para a determinação emanada na origem, principalmente face a alegação de que referida usina de compostagem fora adquirida já há alguns anos, logo, não há como falar em danos imediatos e irreparáveis.

12-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0802706-92.2019.8.14.0000
-PJE) interposto pelo
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S.A.
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco
- PA
nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Danos Morais Coletivos decorrentes de Danos ao Meio Ambiente (processo nº
0002248-24.2018.814.0104
) oposto

pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
1618276)
teve a seguinte conclusão:

(...)
1. Recebo a petição inicial por cumprir com todos os requisitos descritos no art. 319 e seguintes do CPC.

2. Cite-se e intime-se a requerida CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, para querendo apresentar contestação no prazo legal, sob pena de incidir contra si os efeitos da revelia.

3. Designo audiência de conciliação para o dia 15/04/2019 as 09:00h a realizar-se na sala de audiências deste fórum, sem prejuízo das decisões liminares proferidas pelo juízo.

4. Considerando o interesse da Prefeitura Municipal de Breu Branco como representante da sociedade, intime-se o órgão público por meio de seu gestor para comparecer a audiência designada.

Ainda, CONCEDO LIMINAR, inaudita altera pars, nos termos do art. 12 da Lei 7.347/85, para
:

1. Determinar que a requerida ELETRONORTE apresente em juízo no prazo de 15 (quinze) dias projeto atualizado para implantação da usina de compostagem e reciclagem de detritos no local previamente definido, conforme documentação anexa aos autos, para instalação no Município de Breu Branco.

2. Determinar que a requerida ELETRONORTE, sob sua exclusiva responsabilidade financeira, instale a usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realizando o que for necessário para a implementação no mínima do projeto colacionado aos autos, oriundo do convênio PETC-003/2001.

O descumprimento das obrigações elencadas ao norte, bem como dos prazos estabelecidos neste decisum imporá a Requerida ELETRONORTE o pagamento de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados a R$ 2.400,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais), valor este que será revertido a fundo específico destinado a reconstituição do bem coletivo lesado por meio de investimentos à sociedade, devendo participar representantes da sociedade local, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Breu Branco.

A astreintes imposta não afasta a possibilidade de majoração pelo juízo dos valores fixados ou a implementação de outras medidas mais severas, até a suspensão das licenças ambientais da UHT Tucuruí.

Quanto a inclusão do Estado do Pará / Secretaria de Estado de Meio Ambiente no polo passivo da demanda não observo qualquer relação entre os pedidos, causa de pedir e a parte demandada, posto que nenhuma pretensão buscada em juízo depende de sua ação.

Em razão disto, indefiro a petição inicial em relação ao demandado Estado do Pará/ Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Providencie a Secretaria a retificação da capa dos autos. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se, Registre-se, Intime-se, Cumpra-se. Cópia da presente decisão servirá como mandado de citação/intimação e ofício nos termos da resolução 03/2009 CJRMB. Breu Branco, 20 de março de 2.019.
(...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id
1618133
), o Agravante alega que a de
cisão agravada merece ser reformada, uma vez que a implantação da usina
quo
de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos deveria ser instalada na cidade de Tucuruí por força do Convênio PETC-003/2001, firmado entre a Agravante e o Município de Tucuruí, pelo que alega falta de interesse de agir, pois não existe qualquer convênio firmado entre o Município de Breu Branco e Agravante visando a implantação da usina de compostagem.

Assevera a incompetência do Juízo
a quo,
uma vez que as partes teriam convencionado no Convênio
PETC-003/2001
, o foro de Brasília-DF,
renunciando a qualquer outro, para dirimir as dúvidas e controvérsias surgidas durante a execução daquele Instrumento.

No mérito, f
risa que o Convênio PETC-003/2001 fora firmado entre a Agravante e o Município de Tucuruí, com objetivo de implantar uma usina de reciclagem e compostagem de lixo urbano na cidade de Tucuruí-PA, cuja sua instituição não teria decorrido de
compensação de danos ambientais e das condicionantes da licença de operação provenientes da Usina
e sim da conjugação de interesse dos partícipes
Hidrelétrica Tucuruí
em ter uma usina de reciclagem e compostagem de lixo em Tucuruí.

Informa que no convênio, fora estabelecido que a Agravante seria responsável pela aquisição da usina e de todo o material necessário para execução dos serviços de implantação, ficando o Município de Tucuruí responsável pela elaboração e obtenção de aprovação dos projetos executivos, inclusive licenças ambientais, junto aos órgãos competentes, bem como a execução dos serviços de construção de todas as edificações necessárias para instalação da usina.

Afirma que adquiriu a usina em questão, como cumprimento da sua obrigação, entretanto, em razão do descumprimento das obrigações por parte do Município de Tucuruí o equipamento não foi instalado e o Convênio encerrado em 12.07.2006.

Defende que a decisão guerreada, ao obrigar a Agravante a implantar a usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos no Município de Breu Branco, fere a Constituição Federal, em especial, o artigo 5º, II.

Ressalta, ainda, que a decisão
fere o princípio da congruência
, uma vez que a Agravante teria sido condenada a uma série de obrigações, que não foram requeridas na petição inicial.

Aduz que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz necessária, ante o risco de dano ao resultado útil do processo, decorrente do fato da liminar ter sido concedida por juízo

incompetente, uma vez que o Convênio PETC-003/2001 não fora firmado com o Município de Breu Branco-PA como assevera o juízo
a quo
, tendo sido firmado com o Município de Tucuruí, no qual foram estabelecidas as obrigações das partes para a implementação da usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos na cidade de Tucuruí- PA.

Sustenta que se mantida a decisão do juízo
a quo
haveria irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se a Agravante seria compelida a cumprir as obrigações impostas na liminar, pelo que, pugna para que seja atribuído o efeito suspensivo à liminar guerreada, bem como, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 1737740), o Agravado
apresentou contrarrazões ao recurso
(Id 1931318).

Encaminhados os autos ao órgão Ministerial, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
2708301
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, verifica-se que
os requisitos previstos no referido artigo são cumulativos, de modo que, não restando preenchido um dos requisitos, não há que se falar em concessão da tutela de urgência.

No concernente à probabilidade do direito, observa-se que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A controvérsia dos autos consiste em aferir os requisitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que determinou
a apresentação em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, de
projeto
atualizado para implantação da usina de compostagem e reciclagem de detritos no local previamente definido, para instalação no Município de Breu Branco, bem como, para determinar que a Agravante, sob sua exclusiva responsabilidade financeira,
instale a usina
de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realizando o que for necessário para a implementação mínima do projeto colacionado aos autos, oriundo do convênio PETC-003/2001.

A decisão agravada fixou, ainda, multa diária por descumprimento das obrigações, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados a R$ 2.400,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais), valor este que será revertido a fundo específico destinado a reconstituição do bem coletivo lesado por meio de investimentos à sociedade, devendo participar representantes da sociedade local, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Breu Branco.

É
cediço que, no intuito de assegurar compensações aos Estados e aos Municípios afetados pela atividade de usinas hidrelétricas, fora instituída pelo §1º do artigo 20, da Constituição Federal de 1988, a Compensação Financeira pela utilização dos recursos para a geração de energia elétrica, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

Art. 20-(...)

§ 1º
É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração
de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
ou compensação financeira por essa exploração
. (Grifo nosso)

No mesmo sentido o art. 1º da lei nº 7.990/89, que institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, prevê:

Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.

A Compensação Financeira consiste em instrumento que visa assegurar o pagamento pelo uso do serviço ambiental, bem como, para garantir às regiões afetadas condições para a promoção do desenvolvimento local considerando os impactos relacionados aos empreendimentos hidrelétricos.

A responsabilidade de reparar os danos ambientais decorre dos ditames da Constituição Federal, consoante disposição do art. 225, § 2º, senão vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§ 2º
Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
(Grifos nossos)

Por sua vez, o §3º do art. 225 da Carta Magna, consagra a independência da responsabilidade penal, administrativa e civil, não obstante exerçam influências recíprocas, senão vejamos o teor do dispositivo:

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. (Grifos nossos)

No caso dos autos, o juízo
a quo
ao deferir a liminar, considerou que o
pedido fundava-se na implementação de Convênio firmado pela Agravante e o Município de Breu Branco, visando compensar danos ambientais causados pela atividade exercida pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

É certo que a compensação financeira não é substitutivo da indenização por dano morais gerados à coletividade e nem desobriga a quem causa danos ao meio ambiente, uma vez que possuem natureza jurídica diversa, entretanto, o que se percebe em uma análise de cognição sumária típicas das tutelas de urgência, é que a questão posta nos autos concerne ao instituto da compensação financeira e não ao da indenização por danos morais coletivos propriamente dito.

Em relação à diferença da natureza jurídica da compensação financeira com a indenização por danos ambientais, transcreve-se o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE CHAVANTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 7.990/89. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. DANOS AMBIENTAIS EVENTUAIS NÃO ABRANGIDOS POR ESSE DIPLOMA NORMATIVO. PRECEDENTE STF. EXIGÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). OBRA IMPLEMENTADA ANTERIORMENTE À SUA REGULAMENTAÇÃO. PROVIDÊNCIA INEXEQUÍVEL. PREJUÍZOS FÍSICOS E ECONÔMICOS A SEREM APURADOS MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou adequadamente todos os pontos necessários ao desate da lide, não havendo nenhuma obscuridade que justifique a sua anulação por este Superior Tribunal. 2.
A melhor exegese a ser dispensada ao art. 1º da Lei 7.990/89 é a de que a compensação financeira deve se dar somente pela utilização dos recursos hídricos, não se incluindo eventuais danos ambientais causados por essa utilização
. 3. Sobre o tema, decidiu o Plenário do STF: "Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional" (ADI 3.378-DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe 20/06/2008). 4. A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações. 5. Atrita com o senso lógico, contudo, pretender a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) num empreendimento que está em atividade desde 1971, isto é, há 43 anos. 6. Entretanto, impõe-se a realização, em cabível substituição, de perícia técnica no intuito de aquilatar os impactos físicos e econômicos decorrentes das atividades desenvolvidas pela Usina Hidrelétrica de Chavantes, especialmente no Município autor da demanda (Santana do Itararé/PR). 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1172553 PR 2010/0000485-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 27/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2014) – Grifo nosso

Com efeito, e
m regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Tratando-se de dano ambiental, é cediço que o Agente deve responder de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Entretanto, no presente caso não se delimita o ato ilícito, não se mostrando a ação em desconformidade com a legislação por parte da Agravante, uma vez considerado que
houve autorização do Poder Público para a implantação da usina hidrelétrica, situação que pressupõe a aprovação de prévios estudos de impacto ambiental e medidas de compensação, ou seja, para a responsabilização civil por prejuízos faz-se necessária a prova segura de conduta operacional da empresa que extrapole os limites estabelecidos para sua atuação ao tempo da concessão.
Nesse sentido, colaciona-se o precedente abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DA AUTORA. 1) PRELIMINAR LANÇADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. ENFRENTAMENTO, TODAVIA, DO ENUNCIADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO ARREDADA. 2) RECURSO DA DEMANDANTE: ATIVIDADE DE PESCA SUPOSTAMENTE PREJUDICADA PELA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PLENA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. TESE AFASTADA. ALMEJADA INDENIZAÇÃO DIANTE DA INVIABILIDADE DA PESCA NA REGIÃO ATINGIDA PELO EMPREENDIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO NEXO CAUSAL E À RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELO EVENTO DANOSO. ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO (ART. 333, I, DO CPC/73). PRETENSÃO AFASTADA. "
Nesse passo, se a autorização do Poder Público para a implantação de uma Usina Hidrelétrica pressupõe a aprovação de prévios estudos de impacto ambiental e medidas de compensação, bem como regras de funcionamento minimizadoras de novos danos, a responsabilização civil por prejuízos exige a prova segura de conduta operacional da empresa que extrapole os limites estabelecidos para sua atuação ao tempo da concessão
. Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente quando sobejamente comprovado que a ação desconforme da Usina, em desalinho às normas de proteção ao meio ambiente assumidas, conduta ilícita portanto, foi o fato gerador do prejuízo demonstrado pelo interessado, se estabelece o imprescindível nexo causal justificador da imposição do dever de indenizar." (AC n. 0001464-53.2011.8.24.0059, rel. Des. Subst. Luiz Felipe Siegert Schuch, j. em 14.12.2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00263759220108240018 Chapecó 0026375-92.2010.8.24.0018, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quinta Câmara de Direito Público) – Grifo nosso

Outrossim, da análise não exauriente da documentação acostada, observa-se que o C
onvênio PETC-003/2001
utilizado para subsidiar a decisão que concedeu a medida liminar, fora firmado com o Município de Tucuruí e não com o Município de Breu Branco, não gerando obrigação de indenizar, de forma que não se identificam os elementos autorizadores da concessão da tutela liminar na origem.

Por sua vez, em relação ao risco de lesão grave e de impossível reparação, este resta caracterizado ante os custos envolvidos e a fixação da multa diária, tampouco se vislumbra a urgência típica das tutelas liminares para a determinação emanada na origem, principalmente face a alegação de que referida usina de compostagem fora adquirida já há alguns anos, logo, não há como falar em danos imediatos e irreparáveis.

Impende registrar que não se estar a negar a existência dos grandes impactos ambientais e sociais decorrente da instalação dos grandes projetos hidrelétricos, contudo, em sede de
recurso de agravo de instrumento a análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o conhecimento de matérias não decididas pelo Juízo de origem, de forma que a instrução processual do feito na origem é que levará ao devido julgamento da lide, senão vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO LIMINAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇAO CONTIDA NA LEI Nº 9494/97 ARTIGO 2-B. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO E NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O recurso de agravo de instrumento restringe-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o conhecimento de matérias não decididas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instancia
. 2. A antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem em determinar o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado a título de adicional por tempo de serviço encontra óbice na Lei nº 9494/97, artigo 2-B, a qual veda o aumento de vantagem pecuniária a servidor em sede de medida liminar. 3. Precedentesa1 STJ. 4. Agravo Conhecido e Provido na forma do artigo 557, § 1ª-A do CPC.

(TJ-PA - AI: 00567901820158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/09/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/09/2015) – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para cassar a liminar.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2020